Tribunal: STJ
Processo: 0325082-50.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895543 - MG
(2025/0103746-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TAYLON CRISTHIAN SILVA LACERDA
ADVOGADOS
: ALNEIR FERNANDO SANTOS MAIA - MG077563
ANTONIO CARLOS SUPPES DOORGAL DE ANDRADA -
MG161007
MATHEUS HENRIQUE MENEZES SABINO - MG175723
PEDRO ERNESTO NHIMI DE OLIVEIRA - MG225941
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no
do CPP.
art. 619
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito
em julgado e a imediata baixa dos autos à origem, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso ou a
remessa dos autos para o STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51917063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 6f9579ab-5b26-42d4-81ca-19a83c2ffbb4

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 6f9579ab-5b26-42d4-81ca-19a83c2ffbb4

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895543 - MG
(2025/0103746-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: TAYLON CRISTHIAN SILVA LACERDA
ADVOGADOS
: ALNEIR FERNANDO SANTOS MAIA - MG077563
ANTONIO CARLOS SUPPES DOORGAL DE ANDRADA -
MG161007
MATHEUS HENRIQUE MENEZES SABINO - MG175723
PEDRO ERNESTO NHIMI DE OLIVEIRA - MG225941
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do CPP.
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do
trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso ou a remessa dos autos para o STF.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por TAYLON
CRISTHIAN SILVA LACERDA ao acórdão de minha relatoria, por meio do qual o
recurso anterior da mesma natureza foi rejeitado, nos termos da seguinte ementa (fl.
794):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições
ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50818119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:03
Código de Controle do Documento: 7a83e2fb-3a22-4920-89b3-3ee658d1ece2

3. Embargos de declaração rejeitados.

Insiste a parte embargante, nas razões do presente recurso integrativo, na
existência de omissão acerca das seguintes alegações:
- a decisão que não conheceu do agravo não menciona a Súmula 7/STJ;

- houve impugnação específica da Súmula 7/STJ;

- houve impugnação específica da Súmula 83/STJ
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser acolhido.
Com efeito, o aresto impugnado – e também o proferido quando do
julgamento do agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante,
não padece de quaisquer dos vícios preconizados no art. 619 do Código de Processo
Penal, conforme é possível se depreender das razões de decidir daquele
(fls.
decisum
795/797 - grifo nosso):
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora
embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia
conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fl. 756 -
grifo nosso):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento,
motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Inicialmente, esclareço que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil, aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido
no art. 3o do Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da
dialeticidade, estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente
.
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte
agravante não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os
fundamentos da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS que não admitiu o apelo nobre relativos à ausência de
ofensa ao art. 619 do CPP; Súmulas 7 e 83 do STJ, o que atraiu a incidência
(fls. 711/712).
da Súmula 182/STJ
Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não impugnou
o fundamento concernente à Súmula 7/STJ.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso,
o Verbete Sumular 182/STJ,
:
in verbis é inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA50818119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:03
Código de Controle do Documento: 7a83e2fb-3a22-4920-89b3-3ee658d1ece2

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.384.030/SP, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n.
26/9/2023
2.152.990/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
22/8/2023
Ademais, não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por
conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial
não admitido. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.343.897/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
8/8/2023
15/8/2023

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
Não obstante isso, destaco que
na origem
o recurso especial não foi admitido
também em razão da aplicação da Súmula 7/STJ (fl. 591). Contudo, na
argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante
asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não
demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Tal o contexto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira
efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame
dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível
examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Ademais, a defesa apresentou, no agravo em recurso especial,
argumentação genérica acerca dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, concernentes à falta de omissão e à incidência da Súmula 83
/STJ, o que também obsta o conhecimento referido recurso.
Da mesma forma, no agravo regimental não se desincumbiu de demonstrar o
desacerto da decisão, uma vez que não comprovou, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento
desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para
aplicar a Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado
provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso examinado
nestes autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP,
27/3/2023
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Vale lembrar que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual
deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos
(EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e
30/11/2018
pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Por conseguinte, no presente caso, seja pela impugnação deficiente da
Súmula 7/STJ no agravo em recurso especial, seja pela argumentação genérica da
Súmula 83/STJ, tanto no agravo em recurso especial quanto no regimental, a
Súmula 182/STJ é inevitável, obstando o conhecimento do recurso.
Na hipótese dos autos, a rigor, a parte embargante apenas veicula
discordância no tocante às conclusões indicadas nos acórdãos prolatados,
respectivamente, a propósito do agravo regimental e do recurso integrativo
anteriormente apresentados.
Todavia, o fato de a parte não concordar com as soluções contidas nos
citados arestos não implica que esses provimentos judiciais estejam maculados pela
Documento eletrônico VDA50818119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:03
Código de Controle do Documento: 7a83e2fb-3a22-4920-89b3-3ee658d1ece2

omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Deve-se ressaltar que a simples
oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não autoriza a oposição de
embargos de declaração. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no HC n. 850.007/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/11/2023
Por oportuno, repiso que, no presente caso, seja pela impugnação deficiente
da Súmula 7/STJ no agravo em recurso especial, seja pela argumentação genérica da
Súmula 83/STJ, tanto no agravo em recurso especial quanto no regimental, a Súmula
182/STJ é inevitável, obstando o conhecimento do recurso (fl. 797 - grifo nosso).
Nesse contexto, verificada a intenção protelatória e o abuso do direito de
recorrer, há a possibilidade de determinar-se a certificação do trânsito em julgado
nesta Corte e a baixa dos autos à origem, ainda que pendente a publicação do
respectivo acórdão, a fim de que tenha início o cumprimento da pena ou para que se
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.036.994
prossiga no andamento do processo
/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
25/4/2022
Ante o exposto,
os embargos de declaração e
a
rejeito
determino
certificação do trânsito em julgado nesta Corte e a baixa dos autos à origem, antes
mesmo da publicação do presente acórdão e independentemente da interposição de
novos recursos pela parte embargante, ou a remessa dos autos para o Supremo
Tribunal Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência
daquela Corte).
Documento eletrônico VDA50818119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:03
Código de Controle do Documento: 7a83e2fb-3a22-4920-89b3-3ee658d1ece2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.895.543 / MG
Número Registro: 2025/0103746-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03250825020208130024 10000232846311005
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAYLON CRISTHIAN SILVA LACERDA
ADVOGADOS : ALNEIR FERNANDO SANTOS MAIA - MG077563
ANTONIO CARLOS SUPPES DOORGAL DE ANDRADA - MG161007
MATHEUS HENRIQUE MENEZES SABINO - MG175723
PEDRO ERNESTO NHIMI DE OLIVEIRA - MG225941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TAYLON CRISTHIAN SILVA LACERDA
ADVOGADOS
: ALNEIR FERNANDO SANTOS MAIA - MG077563
ANTONIO CARLOS SUPPES DOORGAL DE ANDRADA - MG161007
MATHEUS HENRIQUE MENEZES SABINO - MG175723
PEDRO ERNESTO NHIMI DE OLIVEIRA - MG225941
Documento eletrônico VDA51873312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 77576d52-f56d-4f4c-839b-b59e1abc41c6

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com determinação de
29/10/2025,
certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 77576d52-f56d-4f4c-839b-b59e1abc41c6